Tribunal: CARF
Processo: 18186.011229/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.011229/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.420 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
PAULO ANTONIO DE BRITO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS ORIUNDOS DE AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS
INDENIZATÓRIAS. JUROS DE MORA. FALTA DE DISCRIMINAÇÃO.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito ao
princípio da verdade material que norteia o processo administrativo tributário e
ao art. 36 da Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo fiscal. Além
da prova, é necessário que haja discriminação dos valores para que possa ser
feito o discernimento do montante tributável do não tributável.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DOS 5 ANOS A PARTIR DO FATO.
INCIDÊNCIA NO DIA 31 DE DEZEMBRO.
O critério temporal do Imposto de Renda Pessoa Física é no dia 31 de
dezembro. A decadência, em havendo pagamento parcial, ocorre a decadência
em 5 anos a partir deste fato (art. 150, §4o do CTN). Neste interim, pode a
Fazenda efetuar o lançamento de ofício, bem como ocorrer a cientificação do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.011229/2008-70
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.011229/2008-70

Trata a Notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física –
IRPF, relativa ao Ano Calendário 2003, Exercício de 2004, de apuração de Imposto de Renda de
R$ 19.215,99 a ser acrescido dos juros de mora e da multa de ofício.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 28 a 30),
foram apuradas: a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação
Trabalhista no valor de R$ 132.474,78, compensando-se o Imposto de Renda Retido na Fonte –
IR de R$ 16.184,85; e b) Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de
Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi – Fundação Sistel de Seguridade Social no
valor de R$ 2.178,90.
Em sua Impugnação (fl. 02 a 13), defendeu que a) O impugnante não tem
legitimidade passiva, dado que a obrigação da retenção é da fonte pagadora – responsável
tributária; b) ocorreu a decadência; c) nas verbas trabalhistas recebidas parte é não tributável,
por se tratar de “indenização pelas férias indenizadas e proporcionais não gozadas e respectivos
abonos, bem como FGTS e multa e aviso prévio” pagas por ocasião de sua demissão sem justa
causa, não havendo acréscimo patrimonial. A sentença trabalhista ainda inclui outros títulos não
tributáveis, ante sua isenção ou incidência exclusivamente na fonte, no caso as multas punitivas e
os juros de mora. Também solicitou a exclusão dos honorários de advogado. No processo consta
a Sentença da Justiça do Trabalho e Recibo (fl. 18 a 25).
No Acórdão 12-58.499 – 21a Turma da DRJ/RJ1, em Sessão de 14/08/2013 (fl.
54 a 61) o crédito tributário foi mantido.
Quanto a decadência, entendeu que o fato ocorreu em 31/12/2003, sendo o termo
final dia 31/12/2008. Considerando que a Notificação de Lançamento foi lavrada em 18/08/2008,
com ciência em 26/08/2008, não há que se falar em decadência do direito de a Fazenda Pública
efetuar o lançamento.
Quanto as alegações sobre a legitimidade passiva, disse que os argumentos da
defesa não eram pertinentes, dado que o contribuinte alega ter o lançamento por objeto a glosa de
IRRF, todavia não houve qualquer lançamento relativo a este tema.
Quanto ao resgate de previdência privada, esclareceu que:
(fl. 59) De acordo com a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte Dirf., fl. 42,
da Fundação Sistel de Seguridade Social, no ano de 2003, o sujeito passivo efetuou
resgates de Previdência Privada nos valores de R$ 711,41 (junho), R$ 724,12 (julho) e
R$ 743,37 (agosto), com total de R$ 2.178,90, sem Imposto de Renda Retido na Fonte.
Como os resgates mensais ficaram abaixo de R$ 1.058,00 (limite de isenção mensal em
2003), não houve a retenção na fonte.
O pagamento mensal do Imposto de Renda incidente sobre rendimentos sujeitos ao
ajuste anual se dá na forma de adiantamento, devendo a fonte pagadora, quando o
rendimento tributável for superior ao limite de isenção mensal, efetuar a retenção
do IR. O fato de o rendimento mensal, após as deduções legalmente previstas,
enquadrar-se no limite de isenção do IR previsto na tabela progressiva então
vigente não quer dizer que, ao final do ano calendário, quando somados os demais
rendimentos auferidos, permanecerá isento o rendimento. Se a soma de todos os
rendimentos sujeitos ao ajuste anual superar o limite de isenção estabelecido na tabela
progressiva anual, será devido o correspondente IR.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.011229/2008-70

E, quanto aos rendimentos da ação trabalhista, não foram aceitos os argumentos
por falta de provas e falta de especificação das verbas de condenação – apenas das multas, e
ainda assim não há possibilidade de identificar a natureza delas. Julga que foram reduzidos os
honorários advocatícios, diferentemente do que foi alegado na defesa.
Também julga que o valor da contribuição previdenciária pago por meio da guia
de recolhimento apresentada no código de pagamento 2909 – Reclamatória Trabalhista não pode
ser aceito:
(fl. 61) O valor nela registrado inclui a contribuição previdenciária da parcela da própria
empresa, que corresponde a 20% sobre o total das remunerações pagas a qualquer título
ao empregado, na forma do art. 22, inciso I, da Lei 8.212/91.
Se na referida Guia de Recolhimento da Previdência Social – GPS está incluída a
contribuição do próprio empregado que está limitada ao salário de contribuição,
conforme previsão do art. 20 do mesmo diploma legal, tal fato não restou comprovado
pelo contribuinte. Vale lembrar que o valor por ele registrado na Declaração de Ajuste
Anual de contribuição previdenciária vinculado à fonte pagadora Unibanco – União de
Bancos Brasileiros foi acatado pela auditoria fiscal.
Cientificado em 10/09/2013 (fl. 65), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 04/10/2013 (fl. 67 a 83).
a) Inicia resumindo que a autuação é motivada por Omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
132.474,78 auferido pelo titular e/ou dependente. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
16.184,85. E afirma que se é ao sujeito passivo responsável que a lei atribui o dever de pagar a
exação, contra ele também deve se voltar a pretensão do Fisco em caso de inadimplemento.
b) Diz que a pretensão fiscal só poderia tratar de situações tributáveis ocorridas
até o dia 27/03/2008, visto a extinção da possibilidade de indeferimento dos lançamentos
ocorridos em datas anteriores, ante as disposições constantes do inciso V do artigo 156 do
Código Tributário Nacional.
c) Afirma que R$ 211.324,81 foram recebidos e R$ 17,582,09 foram retidos na
fonte. E que somente eram tributáveis R$ 65.473,34, dado que o restante, a saber, R$
145.851,47.
(fl. 78) 2. Com efeito, a importância de R$ 145.851,47 (cento e quarenta e cinco mil
oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos) se enquadra no conceito de
verba isenta ou não tributável, por tratar-se de "Indenização pelas férias indenizadas e
proporcionais não gozadas e respectivos abonos, bem como FGTS e multa e; aviso
prévio", pagas ao Recorrente por ocasião de sua demissão sem justa causa, tratando-se,
portanto, de verbas indenizatórias, não havendo acréscimo patrimonial.
Ademais, e consoante se depreende da competente sentença (doc. 04), a liquidação
trabalhista ainda incluiu outros títulos não tributáveis, ante sua isenção ou incidência
exclusivamente na fonte, no caso as multas punitivas e os juros de mora.
d) Diz que a Recorrente fez pagamento de honorários de advogado no valor de
R$ 72.847,07, e recolhimento do IRRF ao INSS, e trata da não incidência sobre juros de
mora.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.011229/2008-70

e) Afirma que há errônea aplicação da multa de ofício isolada de que trata o art.
44 da Lei 9.430/1996. Defende que a multa só surgirá se existir uma obrigação anterior não
quitada no prazo legal, o que não ocorreu no caso.
f) E que descabe o agravamento da multa de ofício prevista no inciso I, art. 44
da Lei 9.430/1996, quando não devidamente comprovado pela fiscalização o intuito de fraude.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
A tempestividade da peça recursal é verificável a partir da ciência 10/09/2013 (fl.
65), juntamente com o protocolo em 04/10/2013 (fl. 67).
Observo, de início, que o Recurso Voluntário desenvolve temas em segunda
instância – juros de mora (fls. 80 a 81) e incorreta aplicação das multas (fl. 81 a 83) que
poderiam em um primeiro momento ser entendidos como inovação à lide, todavia, ainda que de
forma superficial, encontram-se na impugnação, a saber:
(fl. 11) Ademais, e consoante se depreende da competente sentença (doc. 04), a
liquidação trabalhista ainda incluiu outros títulos não tributáveis, ante sua isenção ou
incidência exclusivamente na fonte, no caso as multas punitivas e os juros de mora.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário em sua totalidade de argumentos.
Responsabilidade. Imposto de Renda Retido na Fonte
Neste ponto corroboro com a decisão de 1a instância, no sentido de que a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal deixa claro que não houve lançamento relativo à
glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte, mas sim por omissão de rendimentos de ação
trabalhista. E, na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos (fl. 28).
E aqui, apenas a título de informação, a Súmula CARF n. 12 aprovada em 2006
impõe que, constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do
beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. É dizer,
mesmo que o problema fosse de falta de retenção, o ora Recorrente ainda seria sujeito passivo da
obrigação tributária.
Decadência
O contribuinte afirma que a pretensão fiscal só poderia tratar de situações
tributáveis ocorridas até o dia 27/03/2008, visto a extinção da possibilidade de indeferimento dos
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.011229/2008-70

lançamentos ocorridos em datas anteriores, ante as disposições constantes do inciso V do artigo
156 do Código Tributário Nacional.
A par da interpretação da 1a instância de que se trata de “fato complexo”, chego à
mesma conclusão afirmando que o critério temporal do Imposto de Renda Pessoa Física é,
sempre, o último instante do dia 31 de dezembro. Não há fato complexo, que se trata de termo
incongruente, posto que todo evento acontece em um instante (no espaço-tempo), ou mesmo
“complexivo”, palavra que sequer existe em língua portuguesa, como lembra Paulo de Barros
Carvalho:
Nos chamados fatos geradores complexivos, se pudermos destrinçá-los em seus
componentes fácticos, haveremos de concluir que nenhum deles, isoladamente, tem a
virtude jurídica de fazer nascer a relação obrigacional tributária; nem metade de seus
elementos; nem a maioria e, sequer, a totalidade menos um. O acontecimento só ganha
proporção para gerar o efeito da prestação fiscal, mesmo que composto por mil outros
fatores que se devam conjugar, no instante em que todos estiverem concretizados e
relatados, na forma legalmente estipulada. Ora, isso acontece num determinado
momento, num especial marco de tempo. Antes dele, nada de jurídico existe, em ordem
ao nascimento da obrigação tributária. Só naquele átimo irromperá o vínculo jurídico
que, pelo fenômeno da imputação normativa, o legislador associou ao acontecimento do
suposto.
Se o chamado fato gerador complexivo aflora no mundo jurídico, propagando seus
efeitos, apenas em determinado instante, é força convir em que, anteriormente àquele
momento, não há que falar-se em obrigação tributária, pois nenhum fato ocorreu na
conformidade do modelo normativo, inexistindo, portanto, os efeitos jurídico-fiscais
próprios da espécie. (Curso de Direito Tributário. São Paulo: Ed. Saraiva Educação,
2019, p. 350-351)
A prova de que tais digressões são verdadeiras é que, sem maiores explicações,
chego no mesmo resultado. O fato ocorreu dia 31/12/2008 e, contado pelo art. 150, §4o, teríamos
a decadência em 31/12/2013. Considerando que a Notificação de Lançamento foi lavrada em
18/08/2008, com ciência em 26/08/2008, não há que se falar em decadência do direito de a
Fazenda Pública efetuar o lançamento.
Verbas indenizatórias
O contribuinte afirma que somente eram tributáveis R$ 65.473,34. Isto porque os
valores recebidos se tratam de indenização pelas férias indenizadas e proporcionais não
gozadas e respectivos abonos, bem como FGTS e multa e; aviso prévio, pagas ao Recorrente
por ocasião de sua demissão sem justa causa.
A DRJ entendeu que não foram aceitos os argumentos por falta de provas e falta
de especificação das verbas de condenação, ainda que na sentença cite-se que há condenação de
rubricas de cunho indenizatório:
(fl. 60) Foi apresentada também a decisão do Juízo de homologação dos cálculos, fl. 22,
de 06/07/99, mas estes não foram discriminados, mas apenas o valor da condenação
(principal) que ficou estabelecido em R$ 148.474,38 a ser corrigido e sobre os quais
incidiram os juros.
O contribuinte trouxe, ainda, a decisão nos Embargos à Execução, de 08/11/99,
impetrados pelo Unibanco União de Bancos Brasileiros, contestando os cálculos, com
provimento parcial de suas alegações, fl. 23/25 e o recibo do advogado que atuou na
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.011229/2008-70

causa, fl. 25. Neste último documento, há apenas a indicação do Aviso de Crédito ao
Contribuinte de R$ 224.880,50 com IRRF de 17.943,05.
A afirmação da DRJ é verdadeira. Na Decisão Judicial (fl. 20), ainda que se citem
verbas indenizatórias, não há a especificação dos valores:
ISTO POSTO, resolve (...) a pagar a PAULO ANTONIO DE BRITTO MOREIRA as
sétimas e oitavas horas diárias e as horas excedentes a 30 horas semanais como horas
extras com adicional de 50%, considerando-se os horários das 23:00 às 7:00 de
segunda-feira até sábado, com intervalo de 40 minutos, como divisor 180, por todo o
período não prescrito com reflexos em DSRs/feriados (incluído o sábado) e deste total
em férias acrescidas de 1/3 (inclusive proporcionais), 13o salários (inclusive
proporcional), aviso prévio e FGTS com a multa de 40%, devendo ser observada
como base de cálculo o valor da hora normal composta pelo salário normal, adicional de
tempo de serviço, abonos pagos e gratificação de função; multa de Cr$ 3.000,00 (três
mil cruzeiros), multa de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), multa de CR$ 550,00
(quinhentos e cinquenta cruzeiros reis) e a multa de R$ 8,32, que devem ser acrescidas
de juros e correção monetária e devidamente convertidas a partir da vigência de cada
norma coletiva violada, conforme se apurar em liquidação de sentença, em 05 dias, após
o trânsito em julgado, nos termos da fundamentação.
Também não constam tais especificações na sentença do Embargos à Execução
(fl. 23-24). Não há nos autos, por fim, especificação de cada uma das verbas da condenação, mas
apenas das multas e ainda assim não é possível identificar a natureza delas.
Honorários de advogado
Ainda em sede de impugnação o contribuinte alega que fez pagamento de
honorários de advogado no valor de R$ 72.847,07, e que tal montante deve ser reduzido da base
de cálculo (fl. 12). Na sentença conta que o ora Recorrente ajuizou reclamação trabalhista
pleiteando honorários advocatícios em petição inicial (fl. 18). Há recibo do montante (fl. 25).
O que ficou demonstrado, inclusive pelo julgamento da DRJ, é que o Auditor
Fiscal deduziu os honorários advocatícios de R$ 65.831,69 correspondentes à parcela
tributável dos rendimentos, deixando-se de considerar o total (R$ 72.847,07) porque este valor
também diz respeito ao percentual de verbas indenizatórias por ele identificado (9,6%). É dizer,
os honorários advocatícios foram considerados.
Finalmente, basta ver na Complentação da Descrição dos Fatos (fl. 28), letras “i”
e “j”, que tal situação foi considerada.
Recolhimento do IRRF ao INSS
Ordenou-se em Sentença (fls. 20) que se efetivassem descontos das contribuições
previdenciárias nos termos da legislação vigente e do provimento TST Cor n. 02/93, mediante
comprovação nos autos do recolhimento ao INSS. Constam os Documentos de Arrecadação de
Receitas Federais – DARF (fl. 26).
Andou bem a decisão de 1a instância. Não pode ser aceito como dedução o valor
da contribuição previdenciária pago por meio da guia de recolhimento apresentada no código de
pagamento 2909 – Reclamatória Trabalhista, dado que o valor nela registrado está a contribuição
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.011229/2008-70

previdenciária da parcela da própria empresa (cota parte do empregador), que corresponde a 20%
sobre o total das remunerações pagas a qualquer título ao empregado:
Lei 8.212/1991, Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela
Lei no 9.528, de 10.12.97)
Juros de Mora
Assiste razão o contribuinte quando afirma que juros de mora não podem ser
objeto de tributação por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja,
não representam renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a
constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.011229/2008-70

Todavia, não há demonstração do valor dos juros de mora sobre as parcelas
tributáveis da ação trabalhista. Novamente, não há a especificação de tais valores. Reproduzo
novamente o texto (fl. 20):
ISTO POSTO, resolve (...) a pagar a PAULO ANTONIO DE BRITTO MOREIRA as
sétimas e oitavas horas diárias e as horas excedentes a 30 horas semanais como horas
extras com adicional de 50%, considerando-se os horários das 23:00 às 7:00 de
segunda-feira até sábado, com intervalo de 40 minutos, como divisor 180, por todo o
período não prescrito com reflexos em DSRs/feriados (incluído o sábado) e deste total
em férias acrescidas de 1/3 (inclusive proporcionais), 13o salários (inclusive
proporcional), aviso prévio e FGTS com a multa de 40%, devendo ser observada como
base de cálculo o valor da hora normal composta pelo salário normal, adicional de
tempo de serviço, abonos pagos e gratificação de função; multa de Cr$ 3.000,00 (três
mil cruzeiros), multa de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), multa de CR$ 550,00
(quinhentos e cinquenta cruzeiros reis) e a multa de R$ 8,32, que devem ser acrescidas
de juros e correção monetária e devidamente convertidas a partir da vigência de cada
norma coletiva violada, conforme se apurar em liquidação de sentença, em 05 dias, após
o trânsito em julgado, nos termos da fundamentação.
Mesmo agora em sede recursal o contribuinte se furta em demonstrar tais cálculos
(vide fls. 80 e 81).
Multa de ofício isolada e agravamento da multa de ofício
As alegações do contribuinte são (fl. 81):
1. Verifica-se que no auto de infração além da aplicação da multa moratória, há a
aplicação da multa de oficio isolada de que trata o referido art. 44 da Lei n° 9430/96.
2. Ocorre que a multa, só surgirá se existir uma obrigação anterior não quitada no prazo
legal, o que no presente caso não ocorreu.
3. Ademais descabe o agravamento da multa de ofício prevista no inciso I, art. 44, da
Lei 9.430/96, quando não devidamente comprovado pela fiscalização o evidente intuito
de fraude, mormente quando o contribuinte não ocultou a operação praticada,
registrando na sua escrita comercial e fiscal toda a operação.
4. Logo, as multas impostas não podem prosperar, na medida em que a mesma não
retrata obrigação principal, mas sim encargo que se agrega ao valor da dívida, como
forma de punir o devedor.
Em suma: diz o contribuinte que, no seu caso, a multa isolada não pode ser
aplicada e que a multa de ofício não pode ser agravada.
No Demonstrativo do Crédito Tributário (fl. 27) não há aplicação de multa isolada
e nem agravamento da multa de ofício. Tal alegação, portanto, deve ser desconsiderada.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.011229/2008-70

Fl. 95
DF CARF MF
Original